Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Aguarde-se, por dez dias, as informações das entidades conveniadas, tendo em vista que estas se manifestaram pela dilação do referido prazo, a fim de que possam avaliar a possibilidade de acolhimento do ora agravado. Transcorrido o prazo acima mencionado, deverá o Distrito Federal juntar aos presentes autos as informações pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora